Tribunal: TJPA
Processo: 0809790-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809790-81.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (PROCESSO N.0874387-29.2018.8.14.0301). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA AGRAVANTE NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFORME DE FORNECEDORES. SICAF. PENALIDADE CONTRATUAL PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- PAD. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93, suspende temporariamente os direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a administração, e não se restringe ao ente federado sancionador, pois produz efeitos em relação a toda a administração, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como seus órgãos da administração direta e indireta;

2 - In casu não houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato de inabilitação da impetrante, pois baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da existência de impedimento da empresa agravante licitar ou contratar com a administração pública, na forma do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, o que gerou a inscrição no SICAF (Sistema De Cadastramento Unificado De Fornecedores ).

3. A inscrição é dever da Administração

3.Recurso Conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de _______ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809790-81.2018.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MIRANTI MOVEIS PRA ESCRITORIO LTDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO MASCARELLO GRAFF

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: IBRAIM JOSÉ DAS NERCES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Miranti Móveis Para Escritório Ltda, nos autos de ação anulatória de ato jurídico movida contra Estado do Pará, interpõe recurso de agravo de instrumento frente interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que indeferiu o pedido de tutela, na forma in verbis:

A pretensão da autora é que seja anulado o processo administrativo que lhe aplicou penalidade em razão de não ter entregue todos os móveis que haviam sido adquiridos pelo Estado do Pará. A própria autora não chega a ser taxativa quanto a ter realizada a entrega de todos os móveis pago pelo Estado, o que torna impossível que neste momento seja concedida tutela, uma vez que a inscrição de empresas que descumprem contratos firmados com a Administração Pública no SICAF é menos um direito que um dever da Administração, uma vez que isso permite que outros órgãos tenham prévia ciência sobre os fatos que desabonam determinada empresa. Desse modo, não vejo irregularidade na inscrição, razão pela qual indefiro o pedido de tutela.

Sustenta o agravante que os móveis empenhados foram recebidos pelo órgão e que, diante da impossibilidade de acomodação imediata dos mesmos, o Estado restituiu alguns ao representante da autora/agravante mediante termo de depósito.

Diz que foi cobrada para a entrega dos móveis após três anos do recebimento provisório, que os servidores da secretaria possuíam fácil acesso aos móveis; que sua retirada do depósito se dava sem qualquer formalidade.

Diz que não se recusa a entregar o solicitado, mas questiona os quantitativos efetivamente cobrados, os quais não possuíam qualquer embasamento documental.

Refere a forma açodada em que foi inscrito no SICAF, sem o trânsito em julgado do processo administrativo, contrariando a normatização textual que rege o Sistema.

Aduz que o trânsito em julgado administrativo é condição essencial para a anotação de restrição junto ao SICAF. Neste careiro, diz que nos assentamentos da empresa junto ao SICAF, verifica-se de pronto a inexistência da referida informação (certidão anexa).

Requer o conhe3cimento e provimento do recurso para que seja suspenso o registro de penalidade e se aguarda o transito em julgado do PAD.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 1401546, pág. 01/11).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão na pauta de vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questões prévias adentro no mérito do recurso.

De plano, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbro não preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, uma vez que não demonstrado a plausibilidade do direito do agravante.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) §3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Compulsando os autos da ação principal (processo N.0874387-29.2018.8.14.0301), verifica-se que o agravante não trouxe aos autos elementos plausíveis a comprovação de seu direito.

A agravante após processo de licitação, pregão n. 023/2013, firmou os Contratos n. 52/2014 e 64/2014, no valor de R$ 2.370.978,00 (dois milhões trezentos e setenta mil novecentos e setenta e oito reais), cujo objeto era a aquisição pelos Órgãos do Sistema de Segurança Pública do Pará de mobiliário para escritório, que tinha como destino principal as Unidades Integradas de Polícia – UIP ́s, construídas e em construção, nos diversos munícipios do Estado do Pará.

O edital previa a possibilidade da empresa vencedora figurar como fiel depositária do mobiliário, assim dispondo:

13.5.4. Na hipótese da contratante não dispor de local adequado para guarda do mobiliário contratado no momento da chegada em Belém dos mesmos, deverá a empresa contratada providenciar, sem custos adicionais à contratante, local adequado para guarda e armazenamento provisório do mobiliário, com segurança, devendo, neste caso, a contratada assinar Termo de Fiel Depositário com os móveis já fisicamente em Belém, para posteriormente serem encaminhados e montados pela Contratada, nos Municípios solicitados pela Contratante.”

Com efeito, a empresa agravante se responsabilizou pela guarda e armazenamento provisório do mobiliário adquirido, para posterior entrega à depositante (SEGUP) ou a quem esta indicasse, quando solicitado.

Inobstante as solicitações o mobiliário não foi entregue, o que desencadeou processo administrativo disciplinar através da Portaria n. 019/2017 – GAB/SEGUP publicada no Diário Oficial No 33477 de 11/10/2017, visando a apuração das responsabilidades da referida empresa, o que culminou em responsabilização da empresa pelo descumprimento do item 13.5.4 do edital do pregão eletrônico n. 023/2013-SEGUP, da cláusula segunda dos contratos 52/2014 e 64/2014 e do Termo de Fiel Depositário, com aplicação de penalidade e inscrição da requerente no SICAF- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

Como se vê, a juízo de primeiro grau agiu escorreitamente, uma vez que a empresa não prova a entrega do mobiliário, sendo dever da Administração a inscrição no SICAF, por descumprimento de obrigação.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE INADIMPLENTE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DUE PROCESS OF LAW. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRETENSA MÁCULA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA LEGALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO MICROSSISTEMA INSTITUÍDO PELA CONJUGAÇÃO DA LEI Nº. 8.666/1993 COM A LEI Nº. 10.520/2002. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tendo sido a impetrante contratada após vencer procedimento licitatório na modalidade pregão, o descumprimento das obrigações pactuadas legitima a aplicação de sanções pela Administração Pública, a qual assim procedeu apenas ao cabo do devido processo legal administrativo. 2. Não se pode falar que a cientificação da apenada por Portaria publicada no Diário da Justiça macula, sob qualquer ângulo, as garantias do contraditório e da ampla defesa, cuja interpretação deve ocorrer em harmonia com os princípios constitucionais da igualdade e da legalidade. 3. O art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 estabelece que a atuação estatal está jungida aos limites legalmente estabelecidos, sendo importante consignar que a Lei nº. 8.666/1993, além de normas e princípios gerais em matéria de licitações, possui caráter especial em relação às regras constantes da Lei nº 9.784/1999, por debruçar-se sobre temática específica do Direito Administrativo, vale dizer, de modo especial às licitações e contratos administrativos. 4. A Lei de Processo Administrativo Federal é pertinente à generalidade dos procedimentos da Administração Pública, sendo imperiosa a aplicação específica da Lei de Licitações e Contratos Administrativos ao caso concreto, sob pena de malferimento da parêmia lex generalis non derrogat lex specialis, que é decorrência inarredável do princípio da segurança jurídica. 5. Não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser debelados através da presente ação constitucional, a denegação da segurança é medida impositiva. 6. Decisão por maioria. (2014.04577900-09, 136.142, Rel. presidencia P/ juizo de admissibilidade, Órgão Julgador tribunal pleno, Julgado em 2013-07-09, Publicado em 2014-07-23)

Assim dispõe o artigo 86 e 87 da lei 8.666/93, in vervbis:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Com efeito, não demonstrou a agravante o motivo para a não inscrição no SICAF-Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, eis que nos termos acima aventados, tendo a agravante não honrado com a obrigação após vencer procedimento licitatório na modalidade pregão, entendo legitima a aplicação de sanções pela Administração Pública, a qual assim procedeu apenas ao cabo do devido processo legal administrativo.

Mutatis mutantis, a jurisprudência do Rio grande do Sul:

Ementa:
AGRAVO DE INSTTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PENA DE SUSPENSÃO DE CONTRATAR COM A ADMNISTRAÇÃO E MULTA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. A agravante foi impedida de contratar temporariamente com a Administração Estadual porque deixou de apresentar a documentação prevista no edital do Pregão Eletrônico, visando a aquisição de medicamentos, causando sua inabilitação. Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, “quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, entre outras hipóteses, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. As penas de suspensão por seis meses de licitar e contratar com a Administração, mais de multa, foram aplicadas após regular procedimento administrativo em que foi assegurada a ampla defesa, conforme documentação carreada aos autos. A recorrente não nega a prática das infrações que lhes são imputadas, sendo o prejuízo econômico com o cumprimento das penas, o reflexo direto da conduta típica reprimida pela legislação de regência. Não se vislumbra, ao menos em sede de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem patente ilegalidade na aplicação das sanções, pela autoridade competente. Ausência dos requisitos para a concessão provimento reclamado, suspendendo os efeitos das penalidades. Agravo desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70079063970, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 13-03-2019)

Ademais, não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de fato, entendo a presença de risco inverso, eis que a inscrição é medida de proteção que se impõe aos interesses da Administração.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/01/2021